Tribunal: STF
Processo: AI 93246
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-13
Data de publicação: 1984-03-13

Ementa:
- TRABALHISTA. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL EM RECURSO
TRABALHISTA. DEVE FAZER-SE JÁ NO RECURSO DE REVISTA, MEDIANTE
PROVOCAÇÃO DO RECORRENTE, E NÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APÓS O
JULGAMENTO, A SUSCITAR MERA ALUSAO FORMAL DA SUPERIOR CORTE
TRABALHISTA.